Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 002.181.792-86 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 002.181.792-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO MARINHO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE POR OUTRO CRIME EM OUTRA COMARCA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Estará justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente, ante o
modus operandi
empregado em crime de tentativa de homicídio e também evidenciada a reiteração delitiva, revelando-se, em tais casos,
absolutamente insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Rodrigues
, acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio (
art. 121, “
caput
”, c/c art. 14, II, do CP), em que se alega coação ilegal e se
aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT.

O impetrante argumenta que o paciente está preso desde
10/12/2020
, mas que o decreto preventivo é
desprovido de fundamentação idônea
porque baseado, de forma genérica,
na gravidade do delito, no
modus operandi
, e também em um registro criminal arquivado no ano passado (2020), que sequer poderia ser utilizado em seu desfavor.

Pede, pois, que a prisão preventiva seja
revogada
e afirma que,
in casu,
seria apropriada a
substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id 73226492).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id 75766485).

A
PGJ é pela
denegação da ordem
, em parecer cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
77023962
)
:

Habeas Corpus
. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121,
caput
, inciso II, ambos do Código Penal
– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
– Alega
ausência de fundamentação idônea
do decreto preventivo – Improcedência – Necessidade de resguardar a ordem pública, diante da
gravidade concreta
do delito – Aduz que o implicado possui
predicativos pessoais
que lhe são favoráveis, além de pugnar, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Condições pessoais favoráveis
não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória
, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva –
Incabível a adoção de outra medida assecuratória – Decisão devidamente fundamentada
e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021